Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700111-68.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REINALDO ALVES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em face de decisão do 1o Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, autos 0700536-23.2022.8.07.0003, sendo que o paciente teve a prisão em flagrante, diante do descumprimento das medidas protetivas determinadas em relação a ROSEANE FERREIRA DUARTE. Alega que o processo foi extinto e arquivado e que a vítima mudou-se, residindo, atualmente, no Estado do Maranhão. É o relato do necessário. DECIDO. De início, cumpre esclarecer que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11.01.2022, em razão da prática, em tese, das condutas previstas nos arts. 129, 147 e 163 do CP e no art. 24 da referida Lei Maria da Penha (descumprimento de medida protetiva). A audiência de custódia foi realizada no dia 12/01/2022, e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Alega o paciente que, apesar do descumprimento das medidas protetivas determinadas, e que a vítima mudou o local de domicílio, passando a residir em outro Estado, de maneira que, a fixação de medida menos gravosas que a constrição da liberdade, monitoramento eletrônico, mostra-se suficiente para resguardar a integridade da vítima. Requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o alvará de soltura. Conforme se observa não foi formulado pedido de revogação da prisão ao Juiz de 1a. Instância, autos 0700536-23.2022.8.07.0003, o que, entendo, inviabiliza a análise da questão por esta Turma Recursal, sob pena de caracterizar a supressão de instância. Neste sentido o entendimento do STJ: “O pedido de revogação da prisão preventiva não foi objeto de cognição pelo Tribunal de origem. Logo, inviável seu enfrentamento por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. (AgRg no RHC 113.160/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 10/9/2019; RHC 116.635/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2019, DJe 9/10/2019). Ante o exposto, com fundamento do art. 316 do Código de Processo Penal, INADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora